Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-30.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-30.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FERNANDES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JUSSARA TELMA TEIXEIRA LADEIA, MARCELO OUTEIRO PINTO

APELADO: NOILD TEIXEIRA DE CARVALHO e outros (5)

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULA DE IMÓVEL E ATO JURÍDICO. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. SOBREPOSIÇÃO REGISTRAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO. POSSE EXCLUSIVA DE ÁREA COMUM POR COPROPRIETÁRIO. POSSE INJUSTA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE SUBSUNÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL DIANTE DA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO DOCUMENTAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS COMO VIA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Manoel Fernandes Teixeira contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou procedente ação reivindicatória cumulada com declaratória de nulidade de matrícula imobiliária e de ato jurídico, em razão de sobreposição registral e reconhecimento de posse injusta exercida por coproprietário em condomínio pro indiviso.

2.

No acórdão embargado, o Colegiado concluiu que o registro imobiliário mais antigo prevalece sobre matrícula posterior sobreposta, reconhecendo a nulidade desta última e afirmando a legitimidade da tutela reivindicatória diante da posse exclusiva e indevida de área comum por condômino, com fruição econômica em prejuízo dos demais coproprietários.

3.

Nos aclaratórios, o Embargante sustenta a ocorrência de omissões, contradições e erro material de subsunção jurídica, afirmando, em síntese:
(i) incompatibilidade entre o reconhecimento do condomínio pro indiviso e o cabimento de ação reivindicatória entre condôminos, à luz dos arts. 1.228 e 1.314 do Código Civil;
(ii) ausência de manifestação acerca da necessidade de prova pericial para individualização da área e verificação da alegada sobreposição registral;
(iii) omissão quanto à necessidade de observância do procedimento de retificação ou cancelamento registral previsto nos arts. 213 e 214 da Lei nº 6.015/1973;
(iv) contradição entre o reconhecimento de título e posse do Embargante e a conclusão de que sua posse seria injusta; e
(v) deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

4.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

5.

As questões em discussão são:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, aptos a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil;
(ii) saber se houve ausência de enfrentamento acerca da necessidade de prova pericial e da observância do procedimento registral previsto na Lei nº 6.015/1973;
(iii) saber se existe contradição entre o reconhecimento da existência de título do Embargante e a qualificação de sua posse como injusta; e
(iv) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir

6.

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito.

7.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao cabimento da ação reivindicatória entre condôminos, assentando que tal medida é admissível quando um dos coproprietários exerce posse exclusiva sobre área comum, apropriando-se indevidamente de seus frutos econômicos em detrimento dos demais.

8.

Não há contradição entre o reconhecimento do condomínio pro indiviso e a procedência da pretensão reivindicatória, pois o entendimento firmado pelo Colegiado partiu da excepcionalidade da hipótese fática, caracterizada pelo exercício exclusivo da posse e pela exclusão dos demais coproprietários do uso do bem comum.

9.

Também não se verifica omissão quanto à necessidade de prova pericial, pois o acórdão consignou expressamente que a individualização do imóvel se encontrava suficientemente demonstrada por documentação histórica, formal de partilha registrado e representação gráfica por imagens de satélite, inexistindo impugnação técnica específica da parte adversa.

10.

Ademais, o Colegiado reconheceu a preclusão quanto à produção de prova técnica, destacando que o Embargante não apresentou contraprova idônea nem contestou especificamente os elementos documentais que demonstravam a cadeia dominial e a individualização da área.

11.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à aplicação dos arts. 213 e 214 da Lei nº 6.015/1973, pois o acórdão solucionou a controvérsia ao reconhecer a nulidade da matrícula posterior por sobreposição registral, fundada na inexistência de disponibilidade jurídica do bem alienado pelo Estado da Bahia.

12.

A suposta contradição entre o reconhecimento de título e a caracterização da posse injusta também não se configura. O acórdão distinguiu claramente o título dominial anterior, considerado válido, da matrícula posterior reputada nula, concluindo que a posse exercida pelo Embargante era injusta justamente por se basear em registro inválido e por excluir os demais coproprietários da fruição do bem comum.

13.

Quanto à alegada deficiência de fundamentação, verifica-se que o acórdão indicou de forma suficiente os elementos probatórios utilizados para demonstrar a cadeia dominial e a individualização do imóvel, atendendo ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

14.

O art. 489 do CPC não exige que o julgador responda analiticamente a todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes para a solução da controvérsia.

15.

A pretensão do Embargante revela, na realidade, mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

16.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

17.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

“2. É admissível ação reivindicatória entre coproprietários quando um deles exerce posse exclusiva sobre área comum do condomínio pro indiviso, apropriando-se indevidamente dos frutos econômicos do bem em detrimento dos demais.”

“3. A suficiência do conjunto probatório documental pode afastar a necessidade de produção de prova pericial, especialmente quando inexistente impugnação técnica específica da parte contrária.”

“4. O reconhecimento da nulidade de matrícula posterior decorrente de sobreposição registral pode ser afirmado judicialmente quando demonstrada a prevalência do título dominial mais antigo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022; CC, arts. 1.228 e 1.314; Lei nº 6.015/1973, arts. 213 e 214.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ED 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 04.04.2024, DJE 22.04.2024;
TJDFT, ED 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8000059-30.2017.8.05.0036
,

da Comarca de Caetité, em que figura como, Embargante,

Manoel Fernandes Teixeira
,

e, como Embargados, NOILD TEIXEIRA DE CARVALHO
e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.